Tribunal: STF
Processo: RE 1260123
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XL e XLVI; e 93, IX, da mesma Carta. 
    O presente recurso perdeu o objeto. Com efeito, verifico a extinção da punibilidade do recorrente no REsp 1.845.807/SP, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro (pág. 80 do doc. eletrônico 4), com trânsito em julgado certificado em 3/2/2020 (pág. 87 do doc. eletrônico 4), nos seguintes termos: 
    “Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa.
    Sustenta o recorrente violação do art. 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade.
    Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso mas pela concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    É o relatório.
    Inegável a prejudicialidade do presente recurso ante a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, que ora declaro, com fundamento no art. 61 do CPP.
    O recorrente foi condenado, como incurso no art. 1º, II, da Lei 8.137/90, à pena de 2 anos, já excluído o aumento de 2/3 decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva (fl. 908)
    Nos termos do art. 109, V, do CP, prescreve em 4 anos a pretensão punitiva estatal, se o máximo da pena é igual a 1 ano e, sendo superior, não excede a 2. 
    Assim, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia, em 11/3/2011, e a publicação da sentença condenatória, em 3/9/2015 (fl.
    677), configura-se a perda da pretensão punitiva estatal.
    Ante o exposto, declaro de ofício a extinção da punibilidade de ALESSANDRO PERES PEREIRA e, em consequência, julgo prejudicado o presente recurso.
    Publique-se.
    Intimem-se”.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator